Tribunal: STF
Processo: RE 77306
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-19
Data de publicação: 1974-03-19

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGITIMO INTERESSE DOS ESPOLIOS
AUTORES. PETIÇÃO INICIAL QUE SATISFAZ OS REQUISITOS LEGAIS E
PERMITIU AO RÉU AMPLA DEFESA. PROCEDENCIA DA AÇÃO EM FACE DA PROVA E
DOS REQUISITOS LEGAIS. INOCORRENCIA DE NEGATIVA DO DIREITO FEDERAL.
DISSIDIO JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 291.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.